Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CONSULTA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao cadastro de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI/RFB .
2.Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI –, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si.
3.Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários para que a busca fosse realizada.
4. Demais disso, esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas a outros sistemas informatizados, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.